Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712257-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 21729379) e de agravo de instrumento (ID 25148254), com pedido de tutela de urgência, interposto por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER em face da decisão monocrática de minha Relatoria (ID 25217707) e da decisão interlocutória (ID 25148258 - Pág. 90) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0701022-94.2021.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiram o pedido de tutela antecipada para o fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA 40mg, nos termos abaixo, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento ENZALUTAMIDA 40mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 85607582. Reporto-me à Decisão ID 86005939, que (I) fixou a competência deste juízo; (II) determinou a manifestação prévia do NATJUS para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) ordenou a citação e (IV) deferiu a gratuidade da justiça, além de outras providências para o regular andamento do feito. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 87954844, arguindo as preliminares de impugnação ao valor da causa e litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, sustentou que a tutela de urgência pleiteada não preenche alínea I do tema 106 do E. STJ, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido e anexou o Despacho Técnico no 93/2021. Na Nota Técnica, ID 88833032, o NATJUS foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou de forma desfavorável à concessão da tutela de urgência e requereu a intimação da parte autora para apresentar laudo médico circunstanciado sobre a Nota Técnica, ID 89070363. A Defensoria Pública entrou em contato com a parte autora que, por sua vez, informou que irá providenciar nova relatório médico para se contrapor à Nota Técnica, ID 89852596. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Após a análise do relatório médico anexado ao processo e das evidências científicas sobre a demanda, este NATJUS tece as seguintes considerações: A hormonioterapia com enzalutamida ou com abiraterona é utilizada no tratamento paliativo do CPRC metastático. Nenhuma dessas duas medicações tem potencial ou finalidade curativos. Há evidências sólidas de que a hormonioterapia com enzalutamida ou com abiraterona pode aumentar a sobrevida global de pacientes com CPRC metastático cuja doença progrediu após quimioterapia. No entanto, as evidências científicas acerca dos benefícios da enzalutamida no tratamento de pacientes com CPRC metastático resistente à abiraterona são muito limitadas. Neste contexto clínico, não há, até o momento, estudos randomizados que comprovem ganho de sobrevida com a enzalutamida. O contexto da doença do paciente tratado por esta nota técnica é o de um CPRC metastático que progrediu após quimioterapia e hormonioterapia com abiraterona, sendo, portanto, muito distinto daqueles dos casos apresentados pelas notas técnicas anexadas a este processo pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, diante da ausência de evidências científicas sólidas de benefícios significativos, tais como aumento da sobrevida global, do uso da hormonioterapia com enzalutamida no tratamento paliativo de pacientes com CPRC metastático que já apresentaram falha à hormonioterapia com abiraterona, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” (grifei) 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, especialmente quanto à imprescindibilidade do tratamento, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Acolho o parecer ministerial e concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, anexar novo relatório do seu médico assistente, abordando as questões apontadas no parecer técnico para classificar a demanda como justificada com ressalvas. 2.1 _ No mesmo prazo, caso queira, poderá anexar aos autos novas informações e esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 3 _ Anexados novos documentos ou decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora a apresentar réplica, e cumpridas as diligências anteriores, intime-se o Ministério Público para parecer final, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 _ Por fim, retornem os autos conclusos para decisão de saneamento ou julgamento antecipado. Em suas razões de agravo de instrumento (ID 25148254), o Agravante aduz, em suma, que: (i) ingressou em juízo com uma ação de conhecimento, com pedido liminar de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal, onde pleiteia, em síntese, seja o ente federativo condenado a fornecer o medicamento ENZALUTAMIDA 40 mg, sob a seguinte posologia: 120 cápsulas; (ii) a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela se baseou na Nota Técnica juntada nos autos, na qual restou informado que não estava presente o requisito da imprescindibilidade do tratamento; (iii) tal nota está em dissonância com o Relatório Médico de ID 84626160 (origem), no qual o médico Dr. Fernando Sabino Monteiro atesta que o Agravante fez o uso de outros medicamentos que não deram o resultado esperado, devido à reação apresentada; (iv) foi solicitada a troca do medicamento devido à progressão da doença, porém, no momento, ENZALUTAMIDA é o medicamento que melhor pode dar retorno ao agravante, inclusive porque o Agravante já realizou Castração Cirúrgica, Quimioterapia e Hormonioterapia; (v) retirar do Agravante a possibilidade de uma sobrevida com sua família porque a medicação não tem finalidade curativa é afrontar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade; (vi) no relatório médico de ID 84626160 (origem), o medicamento pleiteado foi prescrito em razão da piora após pré-exposição à Quimioterapia, elevação do PSA e piora das lesões ósseas. Por fim, pleiteia a tutela antecipatória recursal determinar ao Agravado que forneça o medicamento o quanto antes e, caso contrário, proceda ao sequestro dos valores necessários para tanto. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem, na mesma decisão que ora agrava. A tutela de urgência foi indeferida por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 25217707. Nas razões de agravo interno (ID 25661027), o Agravante reforça: as evidências de gravidade de seu quadro clínico e o risco de morte e de sofrimento progressivo em caso de não tratamento; que já foi submetido a todas as terapias incluídas no rol de atendimento do SUS; que o medicamento ENZALUTAMIDA possui registrado válido perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sob o número 1771700060013, deferido pela ANVISA na data de 08/12/2014; a sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento medicamentoso; não haver prova de que o Distrito Federal não tem capacidade orçamentária para arcar com o tratamento; ainda que eficácia seja de apenas 27%, o Agravante/Autor não pode ser alijado do direito de receber o tratamento paliativo, a fim de aumentar e melhorar a sua sobrevida. Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o conhecimento e provimento do agravo interno para determinar ao Distrito Federal que garanta à parte Autora/Agravante o fornecimento do medicamento ENZATULAMIDA, conforme prescrição médica, tendo em vista ser medida urgente e imprescindível para a preservação da saúde e sobrevida da parte agravante. O Agravado apresentou contrarrazões aos agravos (ID 26405739), nas quais afirma inexistir fundamentação técnica e legal para justificar o fornecimento do medicamento não incluído nas listas oficiais da SES/DF. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0701022-94.2021.8.07.0018), verifico que foi proferida, em 28/07/2021, sentença de improcedência dos pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 98653976 dos autos originários), sobre a qual foi interposto recurso de apelação pela parte Autora, ora Agravante. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento e do agravo interno é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento e do agravo interno, interpostos contra as decisões recorridas mencionadas, as quais negaram a tutela antecipada de fornecimento de medicamento não padronizado do SUS para o tratamento de saúde do Autor, vez que prolatada sentença de improcedência do pedido, com cognição exauriente, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 17:07:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador